Tribunal: TJDFT
Processo: 0705504-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA. SOLDO.
I - A regra da impenhorabilidade de vencimentos, na forma do art. 833, V, do CPC, incide apenas quanto à fração do patrimônio pecuniário do devedor imprescindível à manutenção de seu mínimo existencial, à sua dignidade e da de seus dependentes.
II – Os honorários advocatícios contratuais ou sucumbenciais têm natureza alimentícia, pertencem ao advogado e estão abrangidos no conceito de prestação alimentícia, cujo valor pode ser penhorado do salário do devedor.
III – Deu-se parcial provimento ao recurso. Prejudicado o Agravo Interno.